Tribunal: TJPA
Processo: 0018754-38.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018754-38.2010.8.14.0401

APELANTE: RICARDO VALE DOS SANTOS, CLEOMIR DA SILVA GUIMARAES

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTINDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A existência de circunstância judicial negativa, devidamente fundamentadas inviabiliza a aplicação da pena-base no mínimo legal.

2.
Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
RICARDO VALE DOS SANTOS
e
CLEOMIR DA SILVA GUIMARAES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, igualmente, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, do CP (redação antiga), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 02.10.2010, os acusados mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, assaltaram o estabelecimento comercial da vítima e de lá subtraíram diversos pertences, empreendendo fuga do local, em seguida. Por tal conduta, Ricardo Vale dos Santos e Cleomir da Silva Guimaraes, foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (redação antiga).

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória para ambos os denunciados (id 4827213), contra a defesa dos acusados recorreu, pugnando o redimensionamento das penas-bases no mínimo legal (id 4644891).

Constam as contrarrazões no id 4644893, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para que haja o afastamento da negativação do vetor dos antecedentes criminais, sem alteração da pena (id. 4644895).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aponta a defesa excesso na pena-base dos Apelantes, pugnando a redução para o mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante no id. 4644888 - Pág. 9/12, verifico que o juízo monocrático fundamentou as penas dos acusados, na primeira fase, da seguinte forma:

“
Quanto ao Denunciado CLEOMIR DA SILVA GUIMARÃES: Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal. O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(FAC à 209). A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as consequências do crime sem prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão, além da multa no valor de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

(...)

Quanto ao Denunciado RICARDO VALE DOS SANTOS. Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal. O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(FAC à 207). A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as consequências do crime sem prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão, além da multa no valor de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.(...)” Grifei.

Analisando a o trecho acima descrito, entendo que não faz
jus
o acusado Ricardo Vale dos Santos, a redução. Isso porque, conforme consta em sua Certidão de Antecedentes Criminais no id. 4644887 - Pág. 17, o apelante estava cumprindo pena nos autos da ação de execução nº. 0017487-26.2013.8.14.0401, referente a uma outra condenação por crime de roubo, cujo processo transitou em julgado na data de 08.07.2013, portanto, valorado corretamente os antecedentes criminais de forma negativa.

Já com relação ao apelante em Cleomir da Silva Guimarães, muito embora tenha havido o equívoco quanto aos antecedentes criminais, já que sua certidão só aponta processos criminais em andamento (4644887 - Pág. 19), sem trânsito em julgado, certo é, que em seu desfavor subsiste a culpabilidade, a qual entendo que deve permanecer de forma desfavorável, pois pelo que consta nos autos, durante a empreitada criminosa, a arma de fogo foi mantida na cabeça do filho da vítima, além de terem trancado a esposa dela em um dos cômodos da casa, o que se evidencia maior reprovabilidade da conduta e a consequente valoração negativa da culpabilidade.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 04 a 10 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Aliás, não há óbice ao Tribunal inovar na fundamentação desde que, com isso, não prejudique a situação, haja vista a vedação
à
reformatio in pejus,
como ocorre
in casu:

É dominante a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há impedimento de o Tribunal a quo, em julgamento de apelação exclusivo da defesa, inovar na fundamentação, desde que não agrave a situação penal do réu.
Precedentes: RHC 47.188⁄RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19⁄03⁄2015, DJe 30⁄03⁄2015 e HC 152.532⁄MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15⁄03⁄2012, DJe 13⁄04⁄2012).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e mantenho a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 22/06/2021